Tribunal: TJDFT
Processo: 0708077-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0708077-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORAH BRITO &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S AGRAVADO: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, PRICEWATERHOUSECOOPERS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. D E S P A C H O A Agravante junta petição de agravo no ID 24162476 e, posteriormente, sob a nomenclatura de “retificação”, acosta outra dois dias depois, conforme consta no ID 24184734, sem que haja menção, no corpo da peça, às razões elas quais procedeu à duplicidade. Também não é o caso de erro do sistema, com duplo cadastro. Tendo em vista dirimir ilações e inferências desnecessárias em face dessa dupla interposição, que podem ocasionam tumulto processual, INTIME-SE a Agravante, com fundamento nos arts. 9o, 10, do CPC para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a interposição de duas peças, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de março de 2021 07:33:37. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador